Tribunal: TJDFT
Processo: 0714156-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714156-43.2024.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RODRIGO NUNES MACHADO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por RODRIGO NUNES MACHADO contra ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. O Impetrante sustenta (i) que participou do concurso público para o cargo de CONTADOR (CÓDIGO 103) regido pelo Edital 07, de 02 de março de 2018 (Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro Reserva para Especialidades da Carreira Assistência Pública a Saúde), ficando na 162a posição; (ii) que foi publicada a prorrogação do concurso público até 25 de maio de 2024, mas depois a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal informou que a validade encerraria em 15 de abril de 2024; (iii) que o concurso previa 10 (dez) vagas para provimento imediato e cadastro reserva, sendo que até o presente momento foram efetivadas 155 nomeações de um total de 185 aprovados para o cargo de Contador; (iv) que foram convocados candidatos até a classificação 155, permanecendo 21 vagas em aberto, sendo 11 tornadas sem efeito sem substituição, 9 pedidos de exoneração e 1 que tomou posse e não entrou em exercício, estando assim presente o seu direito líquido e certo de ser empossado, dada a classificação obtida; e (v) que o “periculum in mora” decorre do prazo de vigência do concurso público que encerra dia 15/04/2024. Requer a concessão de liminar para determinar a sua nomeação ou a reserva de vaga. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, a concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a relevância dos fundamentos da impetração (fumus boni iuris) e o risco de ineficácia da medida (periculum in mora), requisitos que não se divisam nos autos, pelo menos neste juízo de cognição sumária. Malgrado a verossimilhança da alegação de que 155 candidatos na especialidade em que concorreu o Impetrante foram nomeados e que 11 nomeações foram tornadas sem efeito, não há evidência de preterição ilegal caracterizada por novas nomeações desconsiderando a sua posição na ordem de classificação. Com efeito, não conta com esteio probatório seguro, pelo menos no plano da cognição sumária, a existência de preterição ilegal oriunda de desistências ou novas contratações, contexto dentro do qual não se pode concluir pela violação a direito líquido e certo do Impetrante. Também não se vislumbra risco de perecimento do direito porque, constatada eventual preterição, o Impetrante poderá ter resguardado o seu direito à nomeação. Isto posto, indefiro a liminar. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público para parecer. Publique-se. Brasília – DF, 11 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator